Tribunal: STF
Processo: AI 645038
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não ataca um dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação
   do art. 317, § 1o, do RISTF. Precedente. 3. Violação aos
   princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
   legal. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.